Tribunal: TJDFT
Processo: 0718155-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes no reconhecimento do abono permanência como integrante da base de cálculo do terço de férias e no pagamento no valor de R$ 368,88 (trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizado, a título da diferença do valor do terço de férias pago em março de 2017. Em seu recuso, alega que a verba tem caráter remuneratório, razão pela qual deve integrar o cálculo do terço de férias.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 39115884) e com preparo regular (ID 39115885 e 39115886). Contrarrazões apresentadas (ID 39115890).
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria.
4. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Precedentes: (Acórdão 1417061, 07666469620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1417014, 07578631820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Dessa forma, necessário reconhecer o direito da autora para que o abono de permanência passe a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, cabendo ao recorrido o pagamento da quantia de R$ 368,88 (trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente à diferença do valor devido como terço constitucional de férias em março de 2017.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o abono de permanência seja incluído no cálculo do terço de férias da servidora e para que o recorrido pague à recorrente o valor de R$ 368,88 (trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente à diferença de março de 2017, corrigido pelo IPCA-E (a contar de quando devido o pagamento) e mais juros de mora (a contar da citação) que corrigem os depósitos em conta poupança, até a entrada em vigor do Emenda Constitucional 113/2021. Após, a correção será feita unicamente pela taxa Selic, acumulada mensalmente. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.